Tribunal: TJMT
Processo: 1001214-61.2016.8.11.0003
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001214-61.2016.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[IVANY MARINS SOUSA TOLEDO - CPF: 522.621.381-68 (APELANTE), FABIANO JOAQUIM QUINEBRE - CPF: 872.939.861-49 (ADVOGADO), RM SUL MONTAGEM E MANUTENCAO ELETRICA LTDA - ME - CNPJ: 10.720.765/0001-50 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), M C R DA SILVA MANUTENCAO E MONTAGEM ELETRICA - ME - CNPJ: 21.903.966/0001-09 (APELADO), ANDREIA CRISTINA ANDRADE MATTOS - CPF: 807.708.601-25 (ADVOGADO), JHOANE MARRARA RODRIGUES DA SILVA - CPF: 018.022.741-62 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – JUÍZO ARBITRAL – PACTUAÇÃO EXPRESSA – ARGUIÇÃO EM CONTESTAÇÃO POR UMA DAS RÉS – EXTINÇÃO DO PROCESSO – ART. 485, VII, DO CPC – RENÚNCIA TÁCITA À CLÁUSULA COMPROMISSÓRIA – NÃO VERIFICADA – RECONVENÇÃO – MESMO DESTINO DA LIDE PRINCIPAL – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS ADEQUADAMENTE – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Cláusula compromissória é o ato por meio do qual as partes contratantes formalizam seu desejo de submeter à arbitragem eventuais divergências ou litígios passíveis de ocorrer ao longo da execução da avença. Efetuado o ajuste, que só pode ocorrer em hipóteses envolvendo direitos disponíveis, ficam os contratantes vinculados à solução extrajudicial da pendência. 2. A eleição da cláusula compromissória é causa de extinção do processo sem julgamento do mérito, nos termos do art. 485, VII, do CPC, quando arguida em contestação. 3. Tratando a reconvenção sobre os mesmos instrumentos contratuais que instituíram a convenção de arbitragem, não há outro caminho a seguir que não a extinção da reconvenção, nos mesmos moldes da lide principal, com fulcro no art. 485, VII, do CPC. 4. Ainda que o §1o do art. 85 do CPC disponha que “são devidos honorários advocatícios na reconvenção”, quem deu causa à instauração da reconvenção foi a própria autora/reconvinda/apelante, que ajuizou ação perante órgão jurisdicional, mesmo ciente da existência de cláusula compromissória por ela livremente pactuada e, por isso, deve responder pelos encargos decorrentes da propositura da demanda, não havendo falar, portanto, em readequação dos honorários de sucumbência. 5. O parágrafo 2o do artigo 85 do CPC estabelece que são devidos honorários no percentual entre 10% e 20% da condenação, do proveito econômico ou, na impossibilidade de estimar-se o
quantum debeatur
, sobre o valor atualizado da causa; observados os critérios legais, não há falar em readequação dos honorários de sucumbência fixados.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No
1001214-61.2016.8.11.0003
- CLASSE 198 - CNJ - RONDONÓPOLIS

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por IVANY MARINS SOUSA TOLEDO

contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que nos autos da ação de “
Cobrança”
(Proc. no 1001214-61.2016.8.11.0003), ajuizada pela apelante contra RM SUL MONTAGEM E MANUTENÇÃO ELÉTRICA LTDA. – ME e MCR DA SILVA MANUTENÇÃO E MONTAGEM ELÉTRICA - ME, julgou extinto o processo em razão da existência de cláusula de convenção de arbitragem avençada pelas partes no contrato objeto da ação. A r. sentença ainda condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% sobre o valor da causa, suspendendo a exigibilidade por ser a mesma beneficiária da assistência judiciária gratuita (cf. ID 39397620).

A apelante alega que, não obstante a ré/apelada MCR da Silva Manutenção e Montagem Elétrica tenha invocado a cláusula compromissória em preliminar de contestação, ela também apresentou reconvenção, formulando pedido declaratório de inexistência de débito e pedido condenatório de repetição de indébito em dobro e indenização por danos morais, e, por outro lado, a ré/apelada RM Sul Montagem e Manutenção Elétrica, além de não invocar a existência de cláusula compromissória, reconheceu juridicamente o pedido em sua defesa, apenas discordando dos valores cobrados.

Aduz que, dessa forma, houve renúncia tácita à cláusula compromissória, tanto por parte da ré MCR da Silva Manutenção e Montagem Elétrica, que apresentou reconvenção, quanto por parte da ré RM Sul Montagem e Manutenção Elétrica, que não alegou em sua contestação a existência de convenção de arbitragem, operando-se a preclusão.

No mais, sustenta haver impossibilidade de imposição de cláusula compromissória a quem não aderiu expressamente a ela, afirmando que a segunda ré/apelada MCR não aderiu ao compromisso arbitral, conforme reconhecido pelo magistrado, mesmo porque
“a cláusula compromissória consta somente do distrato, não havendo qualquer menção a ela nos contratos firmados”
, pelo que seria
“necessário que todas as partes tivessem aderido à cláusula compromissória”
, não sendo possível a interpretação expansiva feita pelo Juízo
a quo.

Alega, ainda, que,
“em que pese o julgamento da lide principal, a sentença de primeiro grau não realizou qualquer consideração com relação à reconvenção apresentada”
, em desconformidade com o disposto no § 2o do art. 343 do CPC.

Quanto aos honorários de sucumbência fixados na sentença, sustenta que
“não se verifica qualquer dificuldade jurídica de defesa das Apeladas para o arbitramento de honorários de sucumbência acima do mínimo legal”
, já que
“o único fundamento que foi acolhido foi o da existência do compromisso arbitral”
, além do que
“as Apeladas também sucumbiram de seus pedidos, uma vez que foi apresentada reconvenção, que não foi admitida”
.

Pede, pois, o provimento do apelo, para que, reconhecendo-se a renúncia à cláusula compromissória, seja declarada a nulidade da sentença,

devolvendo-se os autos à primeira instância para julgamento do mérito da ação, inclusive mediante início da fase de instrução, ou para que seja realizado o julgamento do mérito diretamente pelo Tribunal, com a procedência do pedido formulado na lide principal e improcedência do pedido feito na reconvenção, bem como reapreciação do ônus da sucumbência (cf. ID 39397626).

As apeladas MCR da Silva Manutenção e Montagem Elétrica e RM Sul Montagem e Manutenção Elétrica apresentaram contrarrazões pelos documentos de ID 39397631 e ID 39397632, respectivamente, combatendo as razões recursais e pugnando pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá, 14 de maio de 2020.

Des. JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia
Câmara:

A r. sentença foi proferida nos seguintes termos:

“Cuida-se de ação de cobrança ajuizada por IVANY MARINS SOUZA TOLEDO em face de RM SUL MONTAGEM E MANUNTEÇÃO ELÉTRICA – ME e MCR DA SILVA E MANUNTEÇÃO ELÉTRICA – ME.

Citadas, as requeridas apresentaram contestação, tendo sido alegada, dentre outras prejudiciais e questões de mérito, a existência de clausula de convenção de arbitragem.

Por sua vez, a parte autora apresentou impugnação, rebatendo as teses de defesa.

É a síntese do necessário. Decido.

Ressai do contrato de prestação de serviços firmado entre as partes que ficou estabelecida a existência de cláusula de convenção de arbitragem para resolução de eventuais conflitos (cláusula 10a – id 1511912).

Desse modo, consoante entendimento sedimentado no Superior Tribunal de Justiça, é do Juízo arbitral a competência para decidir com precedência acerca das questões atinentes à existência, validade e eficácia da convenção de arbitragem e do contrato que contenha a cláusula compromissória.

A propósito:

(...)

À luz do exposto, uma vez suscitada a cláusula de convenção de arbitragem por uma das partes, mister a extinção do feito, registrando-se, desde já, que embora a segunda requerida não tenha assinado o contrato e, por conseguinte, anuído com a cláusula arbitral, foi incluída no polo passivo da lide, à pretexto de ser igualmente responsável pela obrigação que rendeu ensejo à presente ação, conforme firmemente sustentando na inicial e na impugnação, de modo que tal circunstância, por si só, não tem o condão de elidir os efeitos decorrentes da supracitada cláusula, mormente a competência do juízo arbitral para decidir com primazia quanto às questões a ela relativas.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, JULGO EXTINTO O FEITO, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VII, CPC/2015.

Condeno a parte autora no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais FIXO em 15% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §2o, CPC/2015, ressalvada a condição suspensiva de exigibilidade das referidas verbas (art. 98, §3o, CPC/2015).”

Ficou expressamente consignada cláusula compromissória fixando o Tribunal Arbitral para resolver os impasses decorrentes da avença, conforme se vê no Parágrafo Único da Cláusula Décima do instrumento de distrato relativo aos contratos de prestação de serviços contábeis celebrados entre as partes, objeto da ação de cobrança:

“
CLÁUSULA DÉCIMA.
Os casos omissos serão resolvidos de comum acordo.

PARÁGRAFO ÚNICO.
Em caso de impasse, as partes submeterão a solução do conflito a procedimento arbitral nos termos da Lei no 9.307/1996”
(cf. ID 39397993 - Pág. 3).

E conforme destacado pelo MM. Juiz,
“embora a segunda requerida não tenha assinado o contrato
(leia-se: o distrato onde foi prevista a cláusula compromissória)
e, por conseguinte, anuído com a cláusula arbitral, foi incluída no polo passivo da lide, a pretexto de ser igualmente responsável pela obrigação que rendeu ensejo à presente ação”
, qual seja, a obrigação, ou melhor, as obrigações previstas

nos contratos de prestação de serviços contábeis celebrados com as duas rés.

Assim, não há dúvidas de que os litigantes optaram por submeter ao Tribunal Arbitral quaisquer questões relativas ao distrato e aos contratos que o originaram.

No caso, houve “convenção de arbitragem” do tipo “cláusula compromissória”, conforme definem os arts. 3o e 4o da Lei no 9.307/96:

“Art. 3o

As partes interessadas podem submeter a solução de seus litígios ao juízo arbitral mediante convenção de arbitragem, assim entendida a cláusula compromissória e o compromisso arbitral.

Art. 4o

A cláusula compromissória é a convenção através da qual as partes em um contrato comprometem-se a submeter à arbitragem os litígios que possam vir a surgir, relativamente a tal contrato.

§ 1o A cláusula compromissória deve ser estipulada por escrito, podendo estar inserta no próprio contrato ou em documento apartado que a ele se refira.”

Outrossim, não há falar em renúncia tácita à
convenção de arbitragem.

De fato, conforme preceitua o §5o do Artigo 337 do CPC,
“excetuadas a convenção de arbitragem e a incompetência relativa, o juiz conhecerá de ofício das matérias enumeradas neste artigo”
, ou seja, deve haver manifestação expressa do réu na contestação acerca da existência de cláusula arbitral, sob pena de preclusão e de reconhecimento de renúncia tácita pela opção de solução de conflitos mediante a arbitragem.

Contudo, observa-se que a ré/apelada MCR alegou, em preliminar de contestação, sua ilegitimidade passiva, bem como a existência de convenção de arbitragem, nos termos do art. 337, X, do CPC, requerendo a extinção do processo sem resolução do mérito (cf. ID 39397563 - Pág. 12), e somente em homenagem ao princípio da eventualidade, acaso ultrapassadas as preliminares, contestou o mérito da ação e apresentou reconvenção, alegando a inexistência do débito e requerendo a repetição do indébito e a condenação da autora/reconvinda ao pagamento de indenização por danos morais.

Assim, houve em sua contestação manifestação expressa da existência de cláusula arbitral e, por outro lado, o fato de ter apresentado reconvenção não implica em renúncia tácita à convenção de arbitragem, porque apresentada apenas em homenagem ao princípio da eventualidade.

Por outro lado, embora a ré/apelada RM Sul de fato não tenha alegado em sua contestação a existência de cláusula arbitral, a ação de cobrança foi ajuizada pela autora/apelada contra ambas as rés em litisconsórcio, colocadas no polo passivo da lide como responsáveis solidárias pela obrigação que rendeu ensejo à cobrança e requerendo a condenação de ambas ao pagamento da importância de R$ 8.360,00 (cf. ID 39397979 - Pág. 16), de modo que a lide deve ser decidida de modo uniforme para todas as partes, e, por isso, o efeito da decisão a todos aproveita, inclusive à ré que não arguiu, em tempo e modo oportunos, a existência de cláusula arbitral.

Ainda sobre a temática recursal, eis a jurisprudência:

EMENTA: RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE FALSIDADE CUMULADA COM EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. CONTRATOS. EXISTÊNCIA, VALIDADE E EFICÁCIA. ASSINATURA. FALSIDADE. ALEGAÇÃO. CONVENÇÃO DE ARBITRAGEM. CLÁUSULA COMPROMISSÓRIA. COMPETÊNCIA. JUÍZO ARBITRAL. KOMPETENZ-KOMPETENZ. 1. Cinge-se a controvérsia a definir se o juízo estatal é competente para processar e julgar a ação declaratória que deu origem ao presente recurso especial tendo em vista a existência de cláusula arbitral nos contratos objeto da demanda. 2. A previsão contratual de convenção de arbitragem enseja o reconhecimento da competência do Juízo arbitral para decidir com primazia sobre o Poder Judiciário as questões acerca da existência, validade e eficácia da convenção de arbitragem e do contrato que contenha a cláusula compromissória. 3. A consequência da existência do compromisso arbitral é a extinção do processo sem resolução de mérito, com base no artigo 267, inciso VII, do Código de Processo Civil de 1973. 4. Recurso especial provido. (STJ - Terceira Turma - REsp 1550260/RS - Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO - Rel. p/ Acórdão Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA - Julgado em 12/12/2017 - DJe 20/03/2018)

No mesmo sentido, este Tribunal:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO RENOVATÓRIA DE CONTRATO DE LOCAÇÃO NÃO RESIDENCIAL – CONTRATO QUE PREVÊ CLÁUSULA COMPROMISSÓRIA – CONTRATO DE ADESÃO – ARTIGO 4o, § 2o., DA LEI 9307/1996 – REQUISITOS PREENCHIDOS – VALIDADE – INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA – INCIDÊNCIA DO 8o DA LEI 9307/96 – EXTINÇÃO DO PROCESSO (ARTIGO 267, VII) -

MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – RECURSO DESPROVIDO. A eleição da cláusula compromissória é causa de extinção do processo sem julgamento do mérito, nos termos do art. 267, inciso VII, do Código de Processo Civil. O artigo 8o da Lei de Arbitragem estabelece que a competência para decidir acerca da existência, validade e eficácia da convenção de arbitragem, ai compreendida a cláusula e o compromisso arbitral, é do árbitro designado pelas partes. (TJMT - Primeira Câmara de Direito Privado – Apelação no 51.348/2014 – Rel. Des. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS - Julgado em 04/11/2014 - DJE 10/11/2014)

Assim, não há falar em nulidade da sentença, devendo ser mantida a extinção do processo sem resolução do mérito, nos moldes do art. 485, VII, do CPC, já que, ante a existência da cláusula compromissória, deve o litígio ser instaurado primeiramente junto ao Tribunal de Arbitragem.

Outrossim, embora a sentença apelada de fato não tenha se pronunciado em relação à reconvenção apresentada pela ré MCR, aparentemente em desconformidade com o disposto no § 2o do art. 343 do CPC (
“A desistência da ação ou a ocorrência de causa extintiva que impeça o exame de seu mérito não obsta ao prosseguimento do processo quanto à reconvenção”
), o fato é que, tratando a reconvenção sobre os mesmos instrumentos contratuais que instituíram a convenção de arbitragem, não há outro caminho a seguir que não a extinção da reconvenção, nos mesmos moldes da lide principal, com fulcro no art. 485, VII, do CPC.

E ainda que o §1o do art. 85 do CPC disponha que
“são devidos honorários advocatícios na reconvenção”
, quem deu causa à instauração da reconvenção foi a própria autora/reconvinda/apelante, que ajuizou ação perante órgão jurisdicional, mesmo ciente da existência de cláusula compromissória por ela livremente pactuada e, por isso, deve responder pelos encargos decorrentes da propositura da demanda, não havendo falar, portanto, em readequação dos honorários de sucumbência, sendo que somente para não incorrer em
“reformatio in pejus”
é que a autora/reconvinda/apelante não vai aqui condenada ao pagamento de verba sucumbencial em relação à reconvenção, já que não houve recurso contra a sentença por parte da ré/reconvinte MCR.

A propósito:

EMENTA: RECURSO ESPECIAL. 1. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 20 E 21 DO CPC/73. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO AJUIZADA PELA RECORRIDA. CONTESTAÇÃO E RECONVENÇÃO APRESENTADAS PELA RECORRENTE. PROCESSO EXTINTO, COM FULCRO NO ART. 267, VII, CPC/73, ANTE O ACOLHIMENTO DA PRELIMINAR DE CONVENÇÃO DE ARBITRAGEM ARGUIDA PELA RECORRENTE NA CONTESTAÇÃO. RECONVENÇÃO EXTINTA SOB O MESMO FUNDAMENTO. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA DA RECONVENÇÃO ATRIBUÍDOS À RECORRENTE. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECORRIDA QUE DEU AZO AO MANEJO DA RECONVENÇÃO AO AJUIZAR DEMANDA PERANTE ÓRGÃO JURISDICIONAL, NÃO OBSTANTE CIENTE DA CLÁUSULA COMPROMISSÓRIA. 2. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. De acordo com o princípio da causalidade, a parte que deu causa à propositura da demanda deve responder pelos encargos dela decorrentes e, na hipótese, inequívoco que quem deu causa à instauração da reconvenção foi a autora da ação principal - aqui recorrida - ao ajuizar demanda perante órgão jurisdicional, mesmo ciente da existência de cláusula compromissória por ela livremente pactuada. Assim, a extinção do processo principal e da reconvenção, ambas com base no inciso VII do art. 267 do Código de Processo Civil de 1973, deve ser imputada à recorrida (autora da ação principal e reconvinda), em virtude dela ter ingressado com processo judicial não obstante a convenção de arbitragem constante do contrato. 2. Ainda que considerada a possibilidade de ajuizamento de ação autônoma para se buscar aquilo pretendido na reconvenção, já que, como de sabença, a reconvenção não constitui obrigação processual, não se pode conceber que a defesa no processo principal, mediante a invocação do pacto de arbitragem, retire do réu a faculdade de contra-atacar o autor, na eventualidade de ser mantida a lide no órgão jurisdicional. Por questões de economia processual e de coerência, mostra-se temerário punir o réu que manejou reconvenção porque foi obrigado a se defender em processo judicial absolutamente incabível em virtude de prévia estipulação de arbitragem, notadamente quando sua tese é acatada pelo juízo, culminando na extinção da ação principal e, por óbvio, da reconvenção por ele apresentada tão somente por inequívoca precaução. Não se está diante de conduta contraditória, mas sim do exercício da ampla defesa na sua inteireza. 3. Recurso especial provido. (STJ - TERCEIRA TURMA - REsp 1584440/RJ - Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE - julgado em 27/09/2016 - DJe 20/10/2016).

Quanto à fixação do valor dos honorários advocatícios deve-se levar em conta o grau de zelo profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, bem com o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço (CPC, art. 85).

O parágrafo 2o do artigo 85 do CPC estabelece que são devidos honorários no percentual entre 10% e 20% da condenação, do proveito econômico ou, na impossibilidade de estimar-se o
quantum debeatur
, sobre o valor atualizado da causa, o que foi observado pelo Juízo singular.

A apelante não apresentou qualquer argumento concreto que pudesse convencer que o percentual de 15% fixado pela sentença deixou de atender perfeitamente bem as particularidades do caso, mesmo porque o fato de haver sido acolhida preliminar suscitada em contestação e julgado extinto o feito sem análise do mérito, não desmerece o trabalho desenvolvido pelo advogado, muito pelo contrário, enaltece-o, pelo que deve prevalecer o percentual fixado.

Pelo exposto, nego provimento ao apelo.

Nos termos do artigo 85, §11, do CPC/15, majoro os honorários advocatícios fixados na sentença para 20% sobre o valor da causa.

Custas recursais pela apelante
, observado
o disposto no artigo 98, §3o, do CPC, eis que estendo a este recurso os benefícios da assistência judiciária gratuita concedidos em primeira instância
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2020